Tribunal: STF
Processo: Rcl 64763
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT 10) que, nos autos do Processo nº 0000029-57.2021.5.10.0019, teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, nas ADCs nº 48 e 66 e nas ADIs nº 3961 e 5625.



    Narra a parte reclamante que firmou contrato de franquia com Marina Rocha Mota, ora beneficiária desta reclamatória, efetivado por meio da empresa MARINA ROCHA MOTA SERVIÇOS DE CORRETAGEM DE SEGUROS EIRELI, com o objetivo de comercializar produtos de seguro de vida.



    Discorre que



    “[a]pós a resilição do contrato de franquia - ocorrida em 2019, a Sra. MARINA ajuizou reclamação trabalhista (doc.4) de forma oportunista, requerendo o (i) reconhecimento de suposto vínculo trabalhista com a PRUDENTIAL; o (ii) pagamento de todas as verbas trabalhistas que lhe seriam devidas em virtude da relação de emprego; e o (iii) pagamento de verbas rescisórias. 



    (...)



    26. Ainda assim, o MM. Juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos, para reconhecer a existência de vínculo empregatício e condenar a PRUDENTIAL ao pagamento de verbas trabalhistas e rescisórias (doc. 8). 



    27. Diante disso, a PRUDENTIAL interpôs recurso ordinário. Em síntese, afirmou que, ao não reconhecer a incompetência absoluta da justiça trabalhista para analisar a demanda, o Juízo de primeira instância desrespeitou o que foi decidido por esse Eg. STF na ADC 48.



    28. Ademais, a PRUDENTIAL reiterou que a empresária, investidora do ramo de seguros, de livre e espontânea vontade, comprou uma franquia da seguradora e assinou o contrato por meio da sua empresa.



    (...)



    34. Apesar desses fatos serem incontroversos, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região negou provimento ao recurso ordinário da PRUDENTIAL (doc. 2).”.



    Defende, assim, que a Justiça trabalhista, ao desconsiderar a relação civil contratual válida firmada entre partes, se afastou da posição adotada nos paradigmas invocados, porquanto



    “(i) o contrato firmado entre as partes se deu em estrita observância ao artigo 104 do Código Civil, uma vez que foi celebrado com agentes capazes, de forma prescrita e não defesa em lei e com o objeto lícito. Ademais, inexistiu qualquer tipo de vício de consentimento; (ii) os requisitos previstos na lei de franquia foram atendidos; (iii) a interferência da franqueadora no negócio quanto à replicabilidade e treinamentos não pode ser confundida com a subordinação jurídica, essa sim típica de uma relação de emprego; e (iv) principalmente, porque a decisão reclamada simplesmente desconsiderou que a demanda deveria ter sido apreciadas no âmbito do direito empresarial, com enfoque no atendimento (ou não) aos requisitos da lei de franquia.”.



    Requer 



    “c) a concessão de liminar para suspender a eficácia da decisão reclamada, proferida nos autos do processo 0000029- 57.2021.5.10.0019, até a decisão definitiva da presente reclamação constitucional; 



    d) a procedência da presente reclamação para ser cassada a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em observância às decisões proferidas por esse Eg. STF na ADPF 324, nas ADC’s 48 e 66 e nas ADI’s 3.961 e 5.625;”.



    É o relatório. Decido.



    Nestes autos, Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. insurge-se contra a constituição de vínculo empregatício com Marina Rocha Mota por decisão do TRT 10, nos autos do Processo nº 0000029-57.2021.5.10.0019, cujo trecho de interesse transcrevo:



    “A reclamante alegou na inicial ter sido contratada pela reclamada em 21/4 /2017, na função de "Life Planner" (vendedor de seguros), com demissão imotivada operada em 24/1 /2019, mediante remuneração composta de salário fixo, acrescido de comissões. 



    Em contestação, sustentou a reclamada que a autora é titular de uma empresa individual que atua no ramo de venda de seguros, com a qual celebrou um contrato de franquia na forma da lei, sem qualquer vício de consentimento, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do vínculo de emprego aduzido na inicial. 



    O Juízo de origem reconheceu a existência de contrato de emprego entre as partes, no período de 21/4/2017 a 24/1/2019, tendo a autora exercido a função de securitária, como comissionista puro, pelos seguintes fundamentos: 



    (...)



    De início, importa destacar que a leitura do art. 442-B da CLT não pode ser dissociada do disposto no art. 3º da CLT, ou seja, a mera formalização de um contrato de serviços autônomos não exclui, por si só, a possibilidade de reconhecimento da relação de emprego, visto que no Direito do Trabalho ainda prevalece o que ocorre no mundo dos fatos (princípio da primazia da realidade). 



    O segundo ponto importante é que a Lei n. 4.594/1964 regula a atividade do corretor de seguros, mas isso não implica afirmar que o trabalhador contratado para a venda de seguros, desde que realize essa atividade de forma subordinada, não possa ser considerado empregado à luz do art. 3º da CLT. 



    Por fim, também relevante ressaltar que o contrato de franquia é aquele em que o franqueador autoriza a utilização de sua marca e/ou objetos/produtos de sua propriedade intelectual, para que o franqueado possa deles fazer uso na realização do seu próprio negócio, mediante a paga de uma remuneração ao detentor do direito, no caso, ao franqueador. É o que se extrai do art. 1º da Lei n. 13.966/2019 que, expressamente, também afasta a possibilidade de reconhecimento de relação de emprego entre o franqueador e o franqueado e/ou seus empregados. 



    Evidentemente que, não sendo observados os requisitos legais para a configuração do contrato de franquia, ou ainda, sendo essa modalidade contratual utilizada para mascarar uma relação jurídica laboral, impõe-se a aplicação do disposto no art. 9º da CLT, verbis:



    (...)



    Extrai-se dos autos que a reclamante começou a trabalhar com a venda de seguros ofertados pela reclamada em 2017, mediante a assinatura do contrato de franquia, constando como franqueada a pessoa jurídica por ela constituída (fls. 893/903 do PDF). Narrou a testemunha da autora que "foi prometido à depoente o pagamento de salário mensal de R$ 13.500,00, mais comissões; que o salário combinado foi pago por aproximadamente 12 meses; que, na verdade, o valor fixo foi sendo reduzido, até deixar de ser pago, depois de 12 meses; que nos 2 primeiros anos a depoente recebeu remuneração média mensal de R$ 26.000,00, depois reduzida para R$ 15.000,00 mensais" (fl. 984 do PDF) e a testemunha da reclamada também afirmou que "recebeu o que chama de incentivo, inicialmente no valor mensal de R$ 4.500,00, progressivamente reduzido" (fl. 986 do PDF). 



    Com o se vê, ao contrário do que ocorre ordinariamente com os contratos de franquia, no caso presente a franqueada é quem recebia do franqueador uma retribuição pecuniária pelos serviços de vendas de seguros, paga mediante percentuais de comissão previamente estabelecidos. 



    Além de não haver prova do pagamento dos mencionados royalties e outras taxas em nenhum momento da relação contratual, a própria testemunha da reclamada, apesar de mencionar o pagamento de royalties, afirmou não ter pago nenhum valor pela franquia (fl. 986 do PDF). 



    O certo, porém, é que cabia à reclamada provar documentalmente que havia esses pagamentos de royalties e outras taxas por parte da reclamante, sendo inservível para esse fim a utilização do meio testemunhal. 



    Portanto, ficou revelado pela prova dos autos que a autora prestava serviços de venda de seguros em favor da reclamada, recebendo, por isso, remuneração a título de comissões, sem destinar à suposta franqueadora qualquer pagamento de taxas ou royalties. 



    Isso já mostra que havia uma relação de trabalho entre as partes, e não um contrato de franquia, eis que escapa do conceito legal de franquia a contratação de pessoa física para prestação de serviços remunerados, sem que o suposto franqueador receba pela concessão de sua marca ou produto qualquer contrapartida financeira



    Claramente o que fez a reclamada foi a adoção de uma estratégia manjada para desconfigurar a relação laboral celebrada com a autora, dando-lhe contornos meramente formais de um contrato de franquia, sendo que, na prática, não passava o chamado "franqueado" de um prestador de serviços em favor da consecução do objeto finalístico da reclamada. 



    E isso fica ainda mais evidente quando se verifica que esses chamados franqueados trabalhavam em equipes de vendedores, denominados pela empresa de Life Planer, submetidos (cada equipe) à coordenação de um MFB (Master Franqueado B), que, por sua vez, era vinculado a um MFA (Master Franqueado A), conforme revelado pelos depoimentos testemunhais.



    (...)



    Ainda que não houvesse o recebimento de ordens diretas, mas estando o trabalhador estruturalmente vinculado à empresa, ou seja, inserido na sua dinâmica e organização, ou ainda, integrado aos fins do empreendimento, ter-se-ia a configuração da subordinação.



    A respeito da constituição da pessoa jurídica, ficou demonstrado que essa foi uma condição imposta pela própria reclamada para a celebração de contrato com a autora. 



    A respeito da estratégia empresarial da "pejotização" na contratação de trabalhadores para sua atividade-fim, valem mais algumas considerações. 



    Como já dito, não se pode perder de vista que o contrato de trabalho se afirma pelo que ocorre no mundo dos fatos, sendo irrelevantes os desvios formais que tentam burlar a aplicação dos preceitos consolidados (art. 9º da CLT). 



    Também importante reafirmar que o reconhecimento ou não da relação de emprego não está ao alcance dos interesses mais imediatos dos atores envolvidos, pois se está diante de normas cogentes, imperativas, que preservam o interesse público acima dos interesses individuais.



     Quando uma empresa fragmenta o seu processo produtivo, terceirizando os serviços ligados ao seu objeto social, o escopo não é outro se não o de reduzir os custos de mão de obra, preservando, ainda que veladamente, a relação de dominação. 



    A consequência dessa prática, que compromete a própria razão de existir do Direito do Trabalho, é a fragilização da teia de proteção social construída a partir do emprego, com prejuízos sociais imensuráveis, além dos danos financeiros ao erário. O Direito do Trabalho é um direito de resistência. 



    A sua missão é resistir à força avassaladora do capital que, no afã do maior lucro, corrói as estruturas que sustentam o trabalho como valor social e garantia de dignidade. 



    É missão do Direito do Trabalho equilibrar as forças dentro do conflito entre o capital e o trabalho, e esse equilíbrio passa, necessariamente, pela preservação dos direitos sociais assegurados pela Constituição. 



    Desse modo, é preciso sempre perquirir a respeito do real objetivo de contratos que visam a prestação de serviços voltados para a consecução do objeto finalístico do empreendimento, pois, não raro, como no caso presente, verifica-se a tentativa de burlar a aplicação dos preceitos da CLT. 



    Por todos os fundamentos expostos, verificando-se na relação entre as partes a presença dos requisitos previstos no art. 3º da CLT, correto o reconhecimento do vínculo de emprego. E, por consequência, as verbas rescisórias deferidas na origem.” (e-doc 4, p. 5-12).



    A reclamante defende que a compreensão das decisões proferidas pelo STF nas ADCs nº 48 e 66, na ADPF nº 324 e nas ADIs nº 3.961 e 5.625 orientam que, no caso concreto, deve prevalecer o contrato de natureza comercial para reger a prestação do serviço firmado entre as partes.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Entendo, ainda, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça o juízo de procedência do pedido nos autos. Nesse precedente, restou consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    Esse entendimento foi recentemente sufragado na Segunda Turma do STF, nos autos da Rcl nº 57057-AgR, cuja decisão foi registrada em ata de julgamento publicada no DJe de 25/5/23.



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



     No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos do Processo nº 0000029-57.2021.5.10.0019, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente